Tribunal: STF
Processo: RHC 51089
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
CHEQUE SEM FUNDOS. DIVIDA NÃO PAGA PREEXISTENTE. NÃO HÁ JUSTA CAUSA
PARA AÇÃO PENAL PELO CRIME DO ART. 171, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO,
SE O CHEQUE FOI EMITIDO PARA PAGAMENTO DE DUPLICATA NÃO PAGA NO
VENCIMENTO, NÃO IGNORANDO, PORISSO, O TOMADOR A INSOLVENCIA, OU,
PELO MENOS, A IMPONTUALIDADE DO EMITENTE.